Tribunal: CARF
Processo: 10120.725733/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725733/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.264 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANALIA PINHEIRO GUIMARÃES VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. DATA
DE INÍCIO DE ISENÇÃO PRESENTE NO LAUDO POSTERIOR AO
PERÍODO DE LANÇAMENTO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Laudo pericial indicando reconhecimento de isenção em data posterior ao
período do lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725733/2011-17
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725733/2011-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 5), relativamente ao ano-calendário de 2009, na qual foi lançado crédito
tributário concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – suplementar (código
2904), no valor de R$ 2.618,75, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Na declaração de ajuste anual foi informado saldo a restituir no valor de R$
1.027,50.
3. De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, referido
lançamento decorrera das seguintes infrações, conforme imagem do processo à fl. 5:

(...)
4. Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 e 3), alegando em síntese:
a) que é aposentada e durante o ano de 2009 submeteu-se à vários exames que
culminaram com o diagnóstico de neoplasia maligna;
b) o diagnóstico inicial foi feito no início de 2009 e, como os tratamentos alternativos
não deram o resultado que se esperava, foi submetida à cirurgia em 22/12/2009;
c) quando da perícia médica para fins de isenção os peritos do INSS emitiram o parecer
médico oficial considerando como termo inicial o ato cirúrgico realizado em
22/12/2009, fato que prejudicou a análise da RFB.
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725733/2011-17

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de
moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de
aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da
existência de doença mencionada na lei.
O laudo médico oficial deve conter as seguintes informações: órgão emissor,
qualificação do portador da moléstia, diagnóstico (descrição, CID-10 e elementos que o
fundamentaram), data em que a pessoa é considerada portadora de moléstia grave,
devida identificação do profissional médico (nome, número do CRM e número do
registro no órgão público) e, em caso de moléstia passível de controle, o prazo de
validade do laudo pericial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2015 (AR de e-fl. 48), o
sujeito passivo interpôs, em 06/03/2015 (protocolo de e-fl. 50), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos
auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos autos e inexistência de omissão
em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia grave, como já apontado em sua
impugnação. Alega ainda que o fato gerador, por complexivo, teve seu tributo recolhido na
fonte, sem sonegação, e o ato declaratório de sua isenção, emitido em 22/12/2009, ocorreu antes
do seu aperfeiçoamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$23.790,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
5. ...
6. Trata-se de lide restrita à omissão de rendimentos. A defesa alega que os
rendimentos relacionados como omissos são isentos porquanto estariam abrigados pela
regra da exclusão de tributação, sobre proventos de aposentadoria recebidos por pessoa
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725733/2011-17

portadora de moléstia grave. Aduz que o laudo oficial, emitido pelo INSS, comete erro
na data do início da doença e, dessa forma, procura comprovar o termo inicial da
isenção por meio da apresentação de exames e atestados de médicos particulares.
7. Em relação a isenção de rendimentos em virtude da existência de moléstia grave, a
matéria é regida pelo Regulamento do Imposto de Renda – 1999 (RIR/99), aqui
reproduzida nos trechos pertinentes:
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I Rendimentos Diversos
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
(...) original sem grifos
7.1. Pela leitura dos comandos acima transcritos, a isenção prevista no inciso XXXIII
do art. 39 do RIR/99 (isenção de rendimento de aposentadoria, reforma ou pensão por
existência de moléstia grave), depende do cumprimento de duas condições cumulativas:
a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão (condição de caráter
objetivo); e
b) sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição de
caráter subjetivo).
8. É importante destacar alguns dispositivos relacionados ao instituto da isenção
tributária.
8.1. Na esteira de dispositivo constitucional (art. 150, §6o), o art. 176 da Lei 5.172, de
1966 – Código Tributário Nacional (CTN) – afirma que a isenção é sempre decorrente
de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se refere e, sendo caso, o prazo de sua duração.
8.2. A isenção aqui tratada é de caráter individual, pois a lei restringe a abrangência do
benefício às pessoas que preencham determinados requisitos. Dessa forma, o
reconhecimento da isenção pela Administração Tributária é realizada caso a caso, de
acordo com o pedido e os documentos apresentados, nos quais o interessado deve
comprovar o atendimento aos requisitos e condições para o gozo do benefício fiscal.
8.3. Ressalta-se, ainda, o art. 111 do CTN – que estabelece o uso da interpretação
literal da legislação tributária na hipótese de outorga de isenção. (ora grifado)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725733/2011-17

9. No caso concreto, a contribuinte não comprova a sua condição de portadora de
moléstia grave desde o início de 2009, porquanto o laudo médico oficial
apresentado exibe a data de 22/12/2009, como o termo inicial da isenção tributária.
Os exames laboratoriais e atestados de médicos particulares não substituem, para
fins de reconhecimento da isenção, o laudo oficial exigido em lei. (ora grifado)
9.1. Para gozo do benefício fiscal aqui tratado, a contribuinte deve atender aos
requisitos legais, quais sejam: rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão ou
reforma (condição de caráter objetivo) e a pessoa física portadora de uma das moléstias
previstas no texto legal, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial (caráter subjetivo). Em relação a essa última condição, o laudo oficial
só assegura a isenção tributária a partir do dia 22/12/2009 e não se comprova
pagamento de proventos entre a data citada e o dia 31/12/2009 (final do período de
apuração). Vejamos o laudo oficial (fl. 9 do processo):

(...)
9.2. Vale ressaltar, ainda, que a lista das doenças graves elencadas no inciso XIV, do
art. 6o, da Lei 7.713/88, é exaustiva, cuja interpretação não pode ser ampliada em função
do disposto no art. 111, II, do CTN. Assim, se o inciso coloca sob o manto da isenção os
proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores das doenças
especificadas, não cabe abarcar no mesmo benefício pessoas cujo laudo ou documento
médico oficial não contenha todas as informações necessárias. O laudo apresentado
omite a informação sobre a possibilidade de controle da doença.
9.3. O laudo médico oficial deve conter as seguintes informações: órgão emissor,
qualificação do portador da moléstia, diagnóstico (descrição, CID-10 e elementos que o
fundamentaram), data em que a pessoa é considerada portadora de moléstia grave,
devida identificação do profissional médico (nome, número do CRM e número do
registro no órgão público) e, em caso de moléstia passível de controle, o prazo de
validade do laudo pericial.
10. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para determinar a
manutenção do crédito tributário lançado de ofício no valor de R$ 2.618,75, acrescido
de multa de ofício (75%) e juros de mora, nos termos do presente Voto.
...
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725733/2011-17

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Como já destacado pela Decisão guerreada, o art. 111 do CTN – que estabelece o
uso da interpretação literal da legislação tributária na hipótese de outorga de isenção.
Independentemente do caráter complexivo do fato gerador do imposto de renda da pessoa
física, de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial oficial, ou a data de
diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(os destaques não são do original)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Original